Tribunal: STF
Processo: HC 105935
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. Para o habeas corpus mostrar-se adequado, é suficiente que se aponte, na inicial, a prática de ato ilegal a alcançar, direta ou indiretamente, a liberdade de ir e vir do cidadão e exista órgão com competência para apreciar a procedência, ou não, do pedido formalizado. 



    PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA. A prisão preventiva, porque mitiga o princípio da não culpabilidade, há de ser reservada a situações excepcionais enquadráveis no figurino próprio – artigo 312 do Código de Processo Penal.